Tribunal: TJBA
Processo: 8073621-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073621-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: TRANSLIMP - TRANSPORTE E LIMPEZA DE QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA, LEONARDO REIS PEIXOTO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE ANUAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. ART. 370 DO CPC. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial encontra amparo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, segundo a qual o rol do art.1.015 do CPC comporta taxatividade mitigada, admitindo-se o recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido da questão em sede de apelação.

2. O juiz, na condição de destinatário da prova, possui ampla discricionariedade técnica para indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias, em decisão fundamentada, nos termos do art.370, parágrafo único, do CPC, sem que tal implique violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

3. A controvérsia relativa à abusividade de reajustes anuais em plano de saúde coletivo empresarial de pequeno porte constitui matéria predominantemente de direito, aferível mediante análise documental do contrato, das cláusulas de reajuste e dos índices aplicados à luz das normas regulatórias da ANS, dispensando, em regra, a produção de prova pericial atuarial.

4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando a parte não indica, de forma concreta e específica, qual fato relevante e controvertido depende de esclarecimento técnico que não possa ser obtido a partir da documentação já carreada aos autos. Alegações genéricas acerca da complexidade dos cálculos atuariais são insuficientes para impor a realização da perícia.

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 8073621-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravada TRANSLIMP – TRANSPORTE E LIMPEZA DE QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS LTDA - ME,

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.